Tribunal: TJSP
Processo: 1100806-17.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - Operações financeiras contestadas - Alegação de ocorrência de fraude - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - Fraude perpetrada por terceiros com dados fornecidos pela própria autora - Responsabilidade civil de natureza objetiva do réu elidida - Hipóteses

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - Operações financeiras contestadas - Alegação de ocorrência de fraude - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - Fraude perpetrada por terceiros com dados fornecidos pela própria autora - Responsabilidade civil de natureza objetiva do réu elidida - Hipóteses do art. 14, § 3o, do CDC - Inexistência de defeito na prestação de serviços pelo réu - Fortuito externo - Ausência de verossimilhança nas alegações - Inexistência de prova de que a fraude decorreu de falha na atuação da parte requerida - Nexo causal - Não demonstração - Culpa exclusiva da autora ou de terceiro - Excludente de responsabilidade configurada - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.